Tribunal: TJBA
Processo: 8004638-86.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8004638-86.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: DINALVA GOMES DE MELO AIRES Advogado(s): MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (OAB:BA61208-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. VERBAS RESCISÓRIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA ESTATAL PROLONGADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DEVER JURÍDICO DE DECIDIR. PRAZO PEREMPTÓRIO FIXADO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA LEGALIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INOPONIBILIDADE DE JUSTIFICATIVAS INTERNAS DA ADMINISTRAÇÃO. CRISE FINANCEIRA E TRANSIÇÃO DE GESTÃO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. CONTROLE JURISDICIONAL DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a conclusão do processo administrativo nº 13110/2024, instaurado por servidora pública aposentada para análise de verbas rescisórias, diante da ausência de decisão por lapso temporal superior ao prazo legal, com paralisação injustificada do feito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar omissão administrativa consistente na ausência de decisão em processo administrativo; (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo legal previsto na Lei Municipal nº 1.519/2013 e na Lei nº 9.784/1999 configura ilegalidade por omissão e abuso de poder; e (iii) determinar se alegações de crise financeira, reserva do possível e transição de gestão são aptas a justificar a mora administrativa. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é instrumento processual idôneo para tutelar direito líquido e certo violado por omissão administrativa, quando demonstrado, por prova pré-constituída, o retardamento injustificado na apreciação de requerimento, não se confundindo com ação de cobrança, o que afasta a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. 4. A Administração Pública encontra-se juridicamente vinculada ao dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, conforme os arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal, sendo a duração razoável do processo direito fundamental aplicável também à esfera administrativa. 5. A Lei Municipal nº 1.519/2013, ao fixar prazo de 30 dias para decisão de requerimentos administrativos, estabelece comando normativo cogente, cuja inobservância injustificada caracteriza ilegalidade e abuso de poder por omissão. 6. A paralisação do processo administrativo por período significativamente superior ao prazo legal, sem motivação concreta e idônea, evidencia mora administrativa intolerável, violando os princípios da eficiência, da boa-fé administrativa, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado. 7. Alegações genéricas de crise financeira, limitação orçamentária, reserva do possível ou desorganização administrativa decorrente de transição de governo não constituem excludentes do dever jurídico de decidir, por se tratarem de circunstâncias internas da Administração, insuscetíveis de oponibilidade ao administrado. 8. O princípio da continuidade administrativa impõe a regular prestação da atividade estatal, independentemente de alternância de gestão, vedando a transferência ao administrado dos ônus decorrentes de deficiências estruturais do ente público. 9. O controle jurisdicional da omissão administrativa, limitado à imposição do dever de decidir, não implica indevida ingerência no mérito administrativo nem afronta ao princípio da separação dos poderes, por restringir-se à restauração da legalidade violada. 10. A natureza alimentar das verbas rescisórias reforça a necessidade de resposta administrativa tempestiva, diante do impacto direto na subsistência da servidora aposentada. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança. Tese de julgamento: "1. A Administração Pública Municipal de Lauro de Freitas tem o dever de decidir os processos administrativos de seus servidores no prazo peremptório de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.519/2013. 2. Justificativas genéricas de crise financeira ou reestruturação administrativa não afastam a ilegalidade da mora administrativa, especialmente quando o objeto do requerimento envolve verbas de natureza alimentar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 121, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045299-72.2025.8.05.0000; TJBA, Reexame Necessário nº 8001549-57.2023.8.05.0172; TJBA, Apelação nº 8000179-68.2017.8.05.0264. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004638-86.2025.8.05.0150, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como Apelado DINALVA GOMES DE MELO AIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA